Tribunal: TJES
Processo: 5000465-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA GONCALVES
RECORRIDO: MARIANA DOS SANTOS MARINS - ME e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000465-09.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ GONZAGA GONCALVES

RECORRIDO: MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME e BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

LUIZ GONZAGA GONCALVES

em face da sentença proferida em ID 14785144, nos seguintes termos:

“Por estes motivos, não havendo prova de que o autor tenha oportunizado ao fabricante a sanação do vício, bem como diante da ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal, entendo que o processo merece ser extinto sem resolução do mérito. Por todo exposto, e por tudo mais que nos autos constam,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença para: “[...]
condenar as recorridas a reembolsar o recorrente na quantia de R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), devidamente corrigido com juros e correção monetária, bem como seja indenizar o recorrente pelos danos morais causados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...]”.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 14785144 os termos que seguem:

[...] Narra o postulante, em síntese, que, no dia 21/12/2021, adquiriu junto a loja primeira requerida uma furadeira Stanley SDH600, de modelo impacto, 13mm, 600 watts e 127 volts, no valor de R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), fabricado pela segunda demandada.

Acrescenta que, no dia seguinte à aquisição, ao utilizar o produto, verificou a saída de fumaça, tendo a mesma parado de funcionar.

Assevera que no dia 23/12/2021 compareceu no estabelecimento da primeira requerida, para solicitar o reparo ou a troca da furadeira que continha um vício, o que foi negado pelo gerente, que informou ser necessário procurar uma assistência técnica.

Relata que o gerente da primeira suplicada o destratou e lhe disse para procurar o Procon.

Por fim, afirma que “foi até a assistência técnica da marca da furadeira para procurar a devida solução do problema. No entanto, informaram-lhe que, por conta de a furadeira ter sido comprada por uma loja avulsa, a mesma não poderia prestar a devida assistência técnica”. Nessa esteira, requer a restituição da quantia paga, a saber, R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), a par da reparação moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença
.

Pois bem. Explico:

É incontroverso nos autos que o autor se dirigiu ao estabelecimento comercial da primeira recorrida para resolver a situação (
vide
contestação ID 13430935).

A despeito de o autor ter afirmado que encaminhou o produto para a assistência técnica, tal fato não restou verificado, pelo que acertadamente suscitou o MM. julgador
a quo
.

Todavia, entendo não ser obrigação do consumidor encaminhar o produto para a assistência técnica, tendo este desincumbindo-se do ônus ao qual lhe cabia pelo Código de Defesa do Consumidor ao procurar ajuda junto à loja a qual adquiriu o produto defeituoso.

Esse entendimento é capitaneado, inclusive, pelo E. STJ, vejamos:

[...] DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. [...]
ART. 18 DO CDC. DEVER DE QUEM COMERCIALIZA PRODUTO QUE POSTERIORMENTE APRESENTE DEFEITO DE RECEBÊ-LO E ENCAMINHA-LO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL, INDEPENDENTE DO PRAZO DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. [...] 2.
Por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, quem o comercializa, ainda que não seja seu fabricante, fica responsável, perante o consumidor, por receber o item que apresentar defeito e o encaminha-lo à assistência técnica, independente do prazo de 72 horas da compra, sempre observado o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Precedente recente da Terceira Turma desta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula nº 7 desta Corte. Precedentes.
(REsp n. 1.568.938/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020)
.

Verifica-se, portanto, que o comerciante, ora recorrido, tinha a obrigação de encaminhar o produto para a assistência técnica responsável, e não o consumidor.

Desta feita, defiro o pedido do recorrente para que as recorridas o reembolsem no valor R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), devidamente corrigido com juros e correção monetária.

Outrossim, entendo, via reflexa, serem devidos os danos morais também pleiteados.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar as recorridas a reembolsarem o recorrente no valor de R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), bem como condenar as recorridas a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ambos corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar as recorridas a reembolsarem o recorrente no valor de R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos) e condenar as recorridas a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ambos corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)